Tribunal: TJBA
Processo: 0300543-50.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 0300543-50.2018.8.05.0141 Foro de Origem: Jequié - Vara do Júri Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Apelante: ERINALDO LIMA RAMOS Advogado: Nilton de Sena Oliveira (OAB/BA 5.607) Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Carlos Alberto Ramacciotti Gusmão Procurador (a) de Justiça: Maria Fátima Campos da Cunha Assunto: Homicídio Qualificado ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. RÉU CONDENADO, SENDO-LHE APLICADA A PENA DE 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO. PLEITOS RECURSAIS: 1. NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO, NA FORMA ESTIPULADA NO ART. 483, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. DEVIDAMENTE FORMULADOS QUESITOS ACERCA DA LEGÍTIMA DEFESA (QUESITO 3º), ABSOLVIÇÃO (QUESITO 4º) E QUALIFICADORAS (QUESITOS 5º E 6º), DE MODO QUE SE REVELA FORÇOSO NÃO PROVER AS TESES RECURSAIS, NESSE PARTICULAR. 2. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE JÚRI, POR AUSÊNCIA DE QUESITO INCLUINDO TESE PRINCIPAL DA DEFESA, POSTO QUE, EM PLENÁRIO, ESTA APRESENTOU AS TESES DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO (ERRO DE TIPO) E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO, INEXISTINDO QUESITO RELATIVO À MODALIDADE CULPOSA, NÃO SENDO POSSÍVEL NEM MESMO SE EXTRAIR, DA FORMULAÇÃO DOS DEMAIS QUESITOS, INDAGAÇÃO ACERCA DO DOLO, DE MODO A SUBENTENDER QUE O TIPO PENAL CULPOSO ESTARIA AFASTADO PELOS JURADOS. NÃO SENDO OFERTADA OPORTUNIDADE AOS JURADOS PARA A ANÁLISE DA TESE DEFENSIVA DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO, NEM MESMO DE FORMA INVERTIDA AO QUESTIONAR ACERCA DO DOLO, TORNA-SE IMPERIOSO O RECONHECIMENTO, EX OFFICIO, DA NULIDADE ABSOLUTA, NOS TERMOS DO ART. 564, III, K, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONCLUSÃO: RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, ANULANDO-SE, DE OFÍCIO, O JULGAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE JÚRI, DEVENDO O ACUSADO SER SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS TESES. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal, tombados sob n.º 0300543-50.2018.8.05.0141, oriundos da Vara do Júri de Jequié-BA, tendo, como recorrente, ERINALDO LIMA RAMOS, e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e, de ofício, ANULAR o julgamento realizado pelo Tribunal de Júri, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Salvador/BA, de de 2024. Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça